Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730958-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DE MELO MAGALHAES AGRAVADO: VERANNE CRISTINA MELO MAGALHAES, LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHAES JUNIOR, LUCAS RODRIGUES MAGALHAES, ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHÃES D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora